Tribunal: TJPA
Processo: 0005902-68.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005902-68.2009.8.14.0028

APELANTE: PETROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MARCELLO PORTO CHAGAS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, MARLON PORTO CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento,
a
autor
a
não fora intimad
a
pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada
.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada,
determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos
, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETROPORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
inconformad
a
com a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível da

Comarca de
Marabá
/
Pa
que, nos autos de
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art.
267
, inciso
III
do CPC
/73
.

(ID Nº.

1672127
).

Inconformad
a
,
PETROPORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
interpôs recurso
de apelação
(ID Nº.
1672130
),
requerendo o provimento do recurso,
salientando, para tanto, a necessidade de
prévia
intimação pessoal do autor para
extinção do
efeito
por
abandono de causa, nos termos do art.
267
, §1º do CPC
/73
.

Requer a reforma da sentença ora vergastada,
com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões
pois ausente a triangulação processual
.

Coube-me, por
re
distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho o para inclusão da pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil)
, devendo o mesmo ser apreciado com
fuclro

no art. 14 do CPC
.

V
ejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
267
, inciso
III
do CPC
/73 (atual art. 485, inciso III, do CPC/2015)
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau
determinou a
intimação da parte autora, por meio de diário de justiça, para que se manifestasse sobre a certidão negativa de citação, tendo, entretanto, a empresa requerente se mantido inerte
(ID Nº.
1672126
)
.

O
art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento,
a
autor
a
não fora intimad
a
pessoalmente
,
a sentença ora vergastada merece ser anulada.

A respeito do assunto,
Fredie
Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual
Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed.
Podivm
, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

Colaciono Jurisprudência Pátria, acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em 21/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art.
267
,
§ 1º
,
CPC
, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de
curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 26/08/2015
).(
TJ-RS - AC: 70064846629
RS ,
Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art.
267
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001
MG ,
Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)

Desta feita, restando configurada a hipótese descrita no art. 485, inciso III do CPC, necessário se faz a prévia intimação pessoal da parte autora, previsão esta que não fora observada, merecendo a sentença, portanto, ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo
1ª
Vara
Cível da
Comarca de
Marabá
/
Pa
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém/PA
,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/10/2024